Tribunal: STF
Processo: RE 1305030
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela 2ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. Ação de obrigação de não fazer c/c indenização por dano moral. Sentença de parcial procedência, com a condenação da ré em indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. Insurgência recursal de ambas as partes. 
RECURSO DA RÉ. Retirada de conteúdos de rigor no caso sub judice, tendo em vista que a sua divulgação, ainda que ocorrida por simples indexação, acaba por expor a intimidade e a vida privada da parte autora. Determinação judicial que se mostrou clara e específica quanto ao seu objeto, sendo possível, pela ré, a retirada, ainda que tardia, do conteúdo. Ausência de qualquer violação às disposições da Lei n. 12.965/14, em especial ao seu artigo 19, §1º. Danos morais que foram adequadamente fixados, tendo em vista o descumprimento da ordem judicial emanada por esta Col. Câmara. Entendimento do Col. STJ em caso análogo. Recurso desprovido. 
    RECURSO DA AUTORA. Danos morais que se caracterizam in re ipsa. Suficiência das provas dos prejuízos causados à autora em decorrência do não cumprimento da determinação judicial para que seja reconhecida a responsabilidade da requerida. Quantum que deve considerar a reprovabilidade da conduta da parte ofensora sem servir de estímulo ao enriquecimento sem causa da parte ofendida. Arbitramento na origem que se mostrou adequado ao caso dos autos. Sucumbência a cargo da ré, tendo em vista a Súmula n. 326 do Superior Tribunal de Justiça. Fixação de acordo com o art. 85, §2º do Diploma Processual Civil. Recurso desprovido.”
    Sustenta o recorrente violação dos artigos 5º, incisos XIV e LIV, 93, inciso IX, e 220, § 1º, da Constituição Federal. 
    Em 1º/02/2021, a Presidência desta Corte determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral com relação ao tema 533 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet, no que se discute o dever de empresa hospedeira de sítio na internet fiscalizar o conteúdo publicado e de retirá-lo do ar quando considerado ofensivo, sem intervenção do Judiciário.
    Entretanto, o Presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal de origem fez nova remessa do feito a este Supremo Tribunal Federal por entender que o caso em tela não guarda identidade com o tema paradigma aduzindo que “in casu discute-se a ‘possibilidade de um diretório de busca ser condenado a excluir a indicação de sítio eletrônico com conteúdo ofensivo quando o nome da recorrente for objeto de busca’ (...).”
    Decido.
    A irresignação não merece prosperar, haja vista que os dispositivos constitucionais indicados como violados no recurso extraordinário carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II – Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 800.777/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29/5/14). 
    Ademais, o acórdão recorrido, ao analisar o caso dos autos, manteve a procedência do pedido de indenização por danos morais formulado pela autora, ora recorrida, com base na seguinte fundamentação:
    “Não se olvida que, de acordo com entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, cabe ao provedor de internet, uma vez notificado ou intimado para tanto, proceder à retirada das páginas, publicações de cunho supostamente ofensivo e que potencialmente possam gerar danos a terceiros, sob pena de ser responsabilizado, solidariamente, com o responsável pela página (REsp n. 1.323.754/RJ, 3ª Turma, J. 19.06.2012).
    E a ordem outrora emanada em face da ré não se mostrou genérica, na medida em que apontou a numeração das ações que deveriam ser retiradas do mecanismo de pesquisa da requerida, a qual, ainda que afirme ser impossível a retirada de todos os resultados existentes e os futuros, não demonstrou a impossibilidade técnica em momento algum deste processo, tendo, ao contrário, cumprido, ainda que tardiamente ou de forma parcial, a referida ordem, pois, em breve pesquisa realizada no sítio eletrônico, não mais se encontram referências aos processos em questão. 
    Ao contrário do entendido pela então requerida, tem-se que a sua condenação ao pagamento dos valores apontados no dispositivo da r. sentença não se deu por reconhecimento de responsabilidade civil quanto ao conteúdo das publicações, mas sim por conta de sua conduta desidiosa em não cumprir a determinação judicial a contento.
    (...)
    Tanto é assim que, recentemente, o Col. STJ, em caso análogo, manteve a condenação em danos morais pela não retirada de postagens ofensivas, ainda que o conteúdo não fosse de autoria daquela ré (http://twixar.me/L0L1).
    Nem se alegue, por isso, sua ilegitimidade passiva e carência da ação. 
     O fato de o conteúdo ser originário de outro site não pode, por si só, tornar a parte autora carecedora desta ação, na medida em que a questão jurídica aqui se resume, pelo avançado estado destes autos, ao descumprimento daquela ordem judicial de retirada de conteúdo, não tendo a ré, em momento algum, demonstrado a sua impossibilidade técnica ou jurídica para fazê-lo.
    E, a respeito da legitimidade ad causam, prevista no art. 17 do Código de Processo Civil, ensina Cândido Rangel Dinamarco:
    (...)
    E, assim sendo, reconhece-se a legitimidade da ré para responder à demanda.
    A demanda, por sua vez, não quer impor à requerida uma obrigação de filtragem prévia do conteúdo.
    Pelo contrário, a sua condenação no feito decorreu pura e simplesmente do descumprimento da determinação judicial.
    Ainda que alegue que a r. decisão violou o § 1º do artigo 19 do Marco Civil da Internet, a ré acabou por retirar, de seu site, as referências aos conteúdos apontados na r. decisão, de forma que, caso aquela ordem tivesse caráter genérico, como, pela apelante, afirmado, provavelmente conseguiria comprovar a sua restrição por meio, por exemplo, de pareceres técnicos, o que, mais uma vez, não ocorreu.
    E da literalidade da determinação, não se verifica a disponibilização de URL como requisito essencial à clareza e especificidade da determinação judicial. Não se pede, aqui, a retirada indiscriminada de conteúdo na rede mundial de computadores, mas sim daqueles constantes do próprio banco de dados da empresa apelante, sobre o qual possui - presume-se - total ingerência.
    E, no caso, diante das especificações apresentadas pela autora, não se necessitava de indicação específica das URLs. A intenção nestes autos era o rompimento do vínculo estabelecido pelos provedores de aplicação de busca na internet entre o nome da autora, prejudicada, utilizado como critério exclusivo de busca, e as r. decisões e processos em segredo de justiça apontados nos resultados.
    (...)
    Portanto, reconhecida a necessidade de retirada de conteúdo do site da apelante, bem como a clareza e especificidade da ordem judicial anteriormente proferida, afastam-se supostas violações aos dispositivos legais suscitadas pela ré-apelante, mormente em relação à Lei n. 12965/2014 (Marco Civil da Internet).”
    Nessa perspectiva, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal no sentido de afastar o nexo causal verificado não prescinde da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 12.965/14) e do reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, providências incabíveis no âmbito recursal extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEXO DE CAUSALIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 909.388/PE-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 14/04/2016).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 828.807/RJ-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 26/09/2014).
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de junho de 2021. 
Ministro DIAS TOFFOLI 
Relator
assinado digitalmente